Tribunal: TJMT
Processo: 1026282-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026282-80.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Carme Eliza Kols Cavalcante contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 72534458).
Assegura que a decisão embargada incorreu em obscuridade e omissão, visto que “foi proferida de forma confusa, pois a prescrição quinquenal fundamentada no artigo 19 do Decreto Estadual n° 1.986/2013 foi pormenorizada no Agravo de Instrumento como prescrição da pretensão punitiva e não prescrição intercorrente como menciona a decisão”, bem como não foi analisado “o conteúdo da ilegitimidade autoral da Embargante e seus documentos colacionados no Agravo de Instrumento”.
Requer seja sanada a apontada omissão e obscuridade, “a fim de decidir sobre a prescrição intercorrente trienal e mencionar na decisão sobre a matéria da ausência de autoria da Embargante, visto que são hipóteses atribuídas à probabilidade do direito”.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 73687478).
É o relatório.
Consignei na decisão embargada:
[...] De inicio, anoto que, o ajuizamento da execução fiscal antecede a propositura da ação anulatória de auto de infração ambiental c/c pedido liminar de suspensão de multa.
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
Pois bem.
A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
O acórdão está assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.
1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.
4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.
7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.
8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).
Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.
Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente. [...]. (Id. 72534458, fls. 3/6).
Nela, está bem explicitado as razões que não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.
Nada obstante, ainda registrei que, “da análise do ato impugnado, processo administrativo ambiental no 554872, de 5 de dezembro de 2007 (Id’s. 70069475), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: ‘Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário’ (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015)”. (Id. 72534458, fls. 6).
Além disso, na decisão embargada está consignado que, “nos termos do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, ‘a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.’”. (Id. 72534458, fls. 7/8). Em decorrência, sem o depósito integral e em dinheiro, não se apresenta admissível no curso da execução fiscal à suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública referente à certidão de dívida ativa no 2020163214.
De toda sorte, na decisão em que se analisa a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, ao relator não compete proceder ao exauriente exame do mérito das questões trazidas no recurso; cuja competência é do Colegiado.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Procedam-se ao registro e à autuação do agravo de instrumento.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator